Tribunal: STF
Processo: AI 623022
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
PROCURAÇÃO DOS SUBSCRITORES DO AGRAVO REGIMENTAL E DOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. MANDATO TÁCITO.  RECURSOS
   INEXISTENTES.
1.      A prática de atos por advogado sem procuração
   não configura mandato tácito. Precedentes. Não há omissão a
   suprir.
2.      Embargos não conhecidos.